Tribunal: TJDFT
Processo: 0004896-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004896-19.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: RENATA FARIA PEREIRA HURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. UNIDADE HOTELEIRA. ATRASO. ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. 1. O atraso na entrega da unidade imobiliária ocasionado pela necessidade de adequação do empreendimento aos regramentos instituídos pela companhia de fornecimento de energia elétrica (CEB) não constitui caso fortuito. 2. O atraso na entrega do imóvel impõe ao vendedor o dever de ressarcir o adquirente pelos prejuízos advindos do ato ilícito, incluindo a reparação pelos lucros cessantes que, na hipótese, são presumidos (Precedentes C. STJ). 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, asseverando que o atraso na entrega da obra teria ocorrido em face de caso fortuito, diante da necessidade complementar do remanejamento da rede de alta tensão subterrânea apontada pela CEB, razão pela qual deve ser afastada qualquer responsabilidade de sua parte. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027